Tribunal: TJES
Processo: 5009421-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009421-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IEDA GUIMARAES DE ANDRADE
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. NARRA A AUTORA QUE É CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ, INSTALAÇÃO Nº 1189981. NA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE RESIDE E PRATICA SUAS ATIVIDADES RURAIS JUNTO DE SUA FAMÍLIA. A SITUAÇÃO DOS CABOS DA REDE E DOS POSTES QUE FORNECEM ENERGIA PARA A DEMANDANTE ESTÃO EM ESTADO DE DECADÊNCIA, COM RISCO DE QUEDA, SITUAÇÃO QUE RESULTOU EM DIVERSOS CONTATOS BUSCANDO PROVIDÊNCIAS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA. ADEMAIS, TRATA-SE DE LOCAL COM ALTA PASSAGEM DE PESSOAS, QUE SE VEEM EM RISCO PELA QUEDA DE CONCRETO E CABOS, ALÉM DO RISCO DE AFETAR OS ANIMAIS NO TERRENO. NO DIA 04/10/2021 A FILHA DA REQUERENTE COMPARECEU À EDP PARA COBRAR MEDIDAS SOBRE A SITUAÇÃO, SENDO REALIZADOS CONTATOS POR TELEFONE E E-MAIL. SEM SOLUÇÃO REALIZADA, OCORREU O ROMPIMENTO DE UM DOS FIOS DE ALTA TENSÃO QUE ATINGIU UMA VACA, LEITEIRA E REPRODUTORA DE RAÇA GIROLANDA, DA DEMANDANTE, RESULTANDO NA MORTE DO ANIMAL. APÓS O OCORRIDO FOI REALIZADO NOVO CONTATO, PROTOCOLO 2206178886, NO DIA 17/06/22 E NO DIA 28/06 FOI REALIZADO REQUERIMENTO PARA PROVIDÊNCIAS E INDENIZAÇÃO, TENDO COMO RESPOSTA QUE NADA PODERIA SER FEITO. UM REPRESENTANTE DA REQUERIDA FOI ATÉ O LOCAL E REALIZOU A ANÁLISE DO ANIMAL, AFIRMANDO QUE IRIA INICIAR O PROCEDIMENTO DE INDENIZAÇÃO, SENDO NECESSÁRIO AGUARDAR. PORÉM, EM RAZÃO DA MOROSIDADE, OCORRERAM QUEDAS DE POSTES, COLOCANDO TODOS EM RISCO. SENDO QUE MESMO APÓS TODOS OS PEDIDOS NADA FOI RESOLVIDO E A INDENIZAÇÃO QUANTO A MORTE DO ANIMAL FOI NEGADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINADA A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DOS POSTES E REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$30.000,00 E DANOS MATERIAIS DE R$18.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A SUBSTITUIR TODOS OS POSTES MOSTRADOS E JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS POSTES.
POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA QUAL O ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA A SITUAÇÃO PRECÁRIA DOS POSTES DE ENERGIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NÃO MERECENDO REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)